Tribunal: TJDFT
Processo: 0739894-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÉRGIO HENRIQUE RAMOS, em face a despacho da Oitava Vara Cível de Brasília, que não acolheu pedido de reconsideração da decisão e que deferiu o pedido para expedição de mandado de desocupação do imóvel litigioso. Instado a se manifestar quanto a eventual preclusão da matéria e inadmissibilidade do recurso, o agravante deixou o prazo transcorrer in albis (ID 76935274). É o relatório. Decido. Na origem, processa-se pedido de cumprimento de sentença que homologou acordo entre as partes e nos seguintes termos: “ABERTOS OS TRABALHOS, proposta a conciliação, as partes entabularam o seguinte acordo: 1) reconhecimento do contrato de comodato do imóvel, objeto da ação; 2) transferência da titularidade da conta de água e luz; 3) Pagamento do IPTU, até 30/10/2023, que está em aberto; 4) Pagamento até dia 30/10/2023 dos protestos que constam do imóvel de titularidade da requerente; 5) pagamento do condomínio que está em aberto, inclusive acordos celebrados, até dia 30/10/2023; 6) Proibição da mudança da estrutura do imóvel sem anuência da proprietária; 7) Realização de contratação de seguro do imóvel a partir do mês de janeiro de 2024, com renovação anual; 8) Não poderá haver atraso de mais de duas parcelas cumulativas das obrigações do imóvel, sob pena de imediata rescisão do comodato; 9) Custas finais pelo requerido, se houver; 10) O pagamento dos honorários advocatícios, pelo requerido até a data de 24/11/2023, diretamente pelo pix 348.529.991-04, em nome do procurador da requerente, sob pena de multa de 10%; 11) Caso haja descumprimento de quaisquer dos itens acima, será encerrado automaticamente o contrato de comodato com a imediata reintegração do imóvel. PELO MM. JUIZ FOI PROFERIDA A SEGUINTE SENTENÇA: “Homologo por sentença, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo ora celebrado e determino que as partes o cumpram fielmente, extinguindo o processo com avanço sobre o mérito, na forma do art. 487, III, b do NCPC. Sem condenação nas custas finais, nos termos do art. 90, §3o do NCPC. Honorários advocatícios na forma acordada. Sentença publicada em audiência, intimados os presentes. Sem recurso, ficando desde já certificado o trânsito em julgado. Registre-se. Arquivem-se oportunamente.” A autora alegou que o requerido deixou de adimplir com o IPTU do imóvel relativamente aos anos de 2021 a 2023, ensejando o débito de R$16.391,74. Requereu a deflagração da fase de cumprimento de sentença com a expedição de mandado de reintegração de posse e o prosseguimento para pagamento de quantia certa. O juízo acolheu o pedido de cumprimento de sentença e determinou a intimação do requerido para desocupação voluntária do bem e pagamento da quantia certa. Decorrido o prazo para cumprimento voluntário da obrigação, o débito foi acrescido de multa e honorários advocatícios na forma do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, e efetivada a penhora por meio do Sisbajud. Quanto à obrigação de fazer, o juízo determinou a expedição de mandado de desocupação compulsória. Sobreveio pedido de reconsideração, quando o ora recorrente sustentou que seu inadimplemento decorre exclusivamente de culpa da credora, posto que não propiciou meios para pagamento dos encargos. Alegou que a penhora integral do valor devido seria suficiente para a garantia do processo e que não haveria justificativa para a expedição do mandado de desocupação. Sobreveio o despacho recorrido em que o juízo rejeitou o pedido de reconsideração porque intempestivo e, ainda que passível de conhecimento, o devedor não comprovou os fatos alegados: “Trata-se de cumprimento de sentença em que o executado Sérgio Henrique Ramos apresentou pedido de reconsideração (ID no 247189458) alegando, em síntese, a inexigibilidade do débito, a ausência de mora e a existência de penhora em dinheiro suficiente para garantir eventual crédito, requerendo, ainda, a revogação da decisão que determinou a imissão da exequente na posse do imóvel. A exequente sustenta, em preliminar, a intempestividade da manifestação do executado, razão pela qual deveria ser desconsiderada. No mérito, defende que o acordo firmado em audiência previa o pagamento integral das obrigações pelo executado, que não adimpliu, de modo que incidem sobre ele os encargos da mora, juros e atualização. Requer, por fim, a rejeição integral dos pedidos do executado, bem como a aplicação de multa por litigância de má-fé. Conforme se verifica dos autos, o executado apresentou sua manifestação fora do prazo legal para a impugnação ao cumprimento de sentença. Desse modo, não se trata de impugnação tempestiva, mas de mera petição defensiva. O título executivo decorre de acordo judicial celebrado entre as partes, no qual o executado anuiu em assumir integralmente as obrigações relativas ao imóvel. Assim, não lhe assiste razão ao alegar que foi impedido de cumprir, pois o dever de adimplemento decorre de compromisso expresso assumido em juízo. A alegação de que houve dificuldade para pagamento em razão de parcelamento promovido pela exequente não encontra respaldo documental. Tampouco se admite transferir ao credor a responsabilidade pela inadimplência do devedor, quando este assumiu obrigação clara e inequívoca. Quanto à existência de valores bloqueados via SISBAJUD, este não substitui o cumprimento voluntário do acordo, apenas assegura a execução. Assim, não se vislumbra fundamento para reconhecer a inexigibilidade do débito, a ausência de mora ou a desnecessidade das medidas executivas determinadas. Quanto à alegação de litigância de má-fé, embora a manifestação do executado se revele intempestiva e desprovida de fundamento jurídico relevante, não se verifica conduta apta a caracterizar litigância de má-fé. Assim, afasto a aplicação da multa pretendida pela exequente. Diante do exposto, rejeito a manifestação apresentada pelo executado eis que intempestiva e, de todo modo, improcedente quanto ao mérito. Mantenho a decisão que determinou a imissão da exequente na posse do imóvel. Aguarde-se a devolução do mandado. Precluso o prazo para recurso, retornem os autos conclusos para extinção e levantamento do valor bloqueado.” O ato que respondeu ao pedido de reconsideração não tem conteúdo decisório, posto que em nada inovou no que já restara decido anteriormente. Portanto, tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entendimento contrário deixaria ao alvedrio da parte a qualquer momento reiterar questões já preclusas e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Embora o agravante tenha sustentado que o pedido seria lastreado em fatos novos, não há qualquer fato novo alegado e, tanto menos, comprovado. Por fim, as hipóteses de suspensão e/ou interrupção de prazos são expressamente previstas em lei, das quais não consta eventual reiteração ou pedido de reconsideração de matéria já decidida. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ainda que superada a questão, o recurso não comportaria conhecimento por vício de dialeticidade. Conforme exposto, o juízo rejeitou o pedido de reconsideração sob o pálio de que é intempestivo e desprovido de prova das alegações. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a repristinar as mesmas alegações de que teria ficado impossibilitado de quitar as obrigações por culpa exclusiva da credora. Olvidou-se, contudo, de impugnar os fundamentos da decisão e suficientes para mantê-la de que o pedido foi intempestivo e desprovido de prova das alegações. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar o fundamento da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator